Tribunal: TJBA
Processo: 0525141-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525141-58.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: STANLEY VICENTE DE ARAGAO BULCAO Advogado(s): MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. MAJORAÇÃO DO TRIBUTO POR MEIO DAS LEIS LEIS N. 8.464/2013 E N. 8.473/2013 DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. MATÉRIA APRECIADA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 0002526-37.2014.8.05.0000. NÃO IDENTIFICADA INCONSTITUCIONALIDADE NA ANÁLISE ABSTRATA DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. NÃO DETECTADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º DA LEI N. 8.464/2013 EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE ÀS ALÍQUOTAS DE 4% E DE 5% PREVISTAS NA “TABELA PROGRESSIVA – TERRENOS”. EXAÇÃO DO CASO CONCRETO CONTEMPLADA PELO PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0525141-58.2014.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante STANLEY VICENTE DE ARAGÃO BULCÃO e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Salvador, DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora